Tribunal: STF
Processo: HC 205164
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. O STJ não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pelos crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 e no art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/1998. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (662.533) no STJ. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Foi, então, interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente. Ademais, aponta a “falta de contemporaneidade do delito (entre 2018 e 2019 segundo a exordial) imputado ao paciente e a inocorrência de fatos novos a justificar, nesse momento, a necessidade de segregação”. Ressalta que “o paciente tem problemas de saúde e será submetido a intervenção cirúrgica em breve”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade (revogação da prisão preventiva com o recolhimento do mandado de prisão) o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos, alternativamente requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar o entendimento desta Corte no sentido que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Cuida-se de feito extremamente complexo, cuja investigação iniciou-se em Belo Horizonte-MG, contando com mais de 40 mil páginas, que apura delito de altíssima gravidade. Há indícios de autoria e materialidade. Em tese, o paciente financiava organização criminosa, lavando dinheiro obtido de atividades criminosas da facção PCC, utilizando-se, para tanto, contas bancárias de sua ex-companheira e sogra. 
    Ele mostra ser perigoso, logo, a prisão é necessária para assegurar a ordem pública ‘(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranqüilidade’ (RJDTACRIM 11/201). 
    Também para não influir na instrução e, efetivamente, existir a aplicação da lei penal, pelas circunstâncias objetivas da infração penal e condições subjetivas do paciente, deve-se manter a medida excepcional.
    […]
    Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, há notícias de que realizou cirurgia bariátrica no ano de 2011 (fls. 73). Todavia, o parecer médico, exarado pelo Conselho Regional de Medicina-PR, concluiu que ele sofre complicações no pós-operatório que requerem cirurgias frequentes. 
    Considerando periculum libertatis do paciente e a gravidade concreta da conduta, por ora não se recomenda a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, vez que não é possível inferir seu atual estado de saúde ou que intramuros não receberá a assistência médica necessária. ”
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator